Tribunal: TJMT
Processo: 1013609-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013609-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CAIRO GARCIA PEREIRA - CPF: 401.232.786-00 (AGRAVADO), SUELY ARANTES ARAUJO PEREIRA - CPF: 401.258.311-53 (AGRAVADO), ALICE LACERDA SILVA GARCIA - CPF: 718.625.871-91 (AGRAVADO), THIAGO ARAUJO PEREIRA GARCIA - CPF: 006.506.871-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMITAÇÃO AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA – EXCEDENTE CLASSIFICADO COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito da recuperação judicial, o crédito garantido por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil possui natureza extraconcursal apenas até o limite do valor do bem dado em garantia, devendo o saldo remanescente do crédito ser habilitado no processo recuperacional como crédito quirografário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013609-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:

CAIRO GARCIA PEREIRA, SUELY ARANTES ARAUJO PEREIRA, ALICE LACERDA SILVA GARCIA, THIAGO ARAUJO PEREIRA GARCIA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Impugnação de Crédito
n. 1029823-73.2024.8.11.0003, proposta em face de CAIRO GARCIA PEREIRA e OUTROS, julgou improcedente a Impugnação.

Em suas razões, aduz que o “
entendimento do administrador judicial, visando arrolar o crédito remanescente da garantia no quadro de credores, este não merece prosperar, pois até a realização da venda do bem, não há como mensurar o valor real a ser inscrito na recuperação judicial, visto que ele pode ser vendido tanto a valor maior, quanto menor do que o constante na Nota Fiscal, de modo que cabe tão somente a análise quanto à sujeição ou não do crédito, nos termos da LFRE
”, acrescentando que somente após a alienação do bem garantido por fiduciária deve ser feita a habilitação do crédito remanescente.

Reforça que “
além de o bem não ter sido vendido, não podendo mensurar o valor da venda, há que se levar em conta o saldo devedor, tendo em vista eventual pagamento de parcelas, assim, a questão só poderá ser concluída após eventual venda do bem (em caso de retomada), verificação do saldo devedor, confirmação do saldo remanescente. Por fim, havendo saldo remanescente, é que deverá ser habilitado na recuperação judicial como crédito quirografário
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a exclusão das Cédulas de Crédito Bancário debatidas dos efeitos da recuperação judicial.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 283663037).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 288952353).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 297027392, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Impugnação de Crédito
n. 1029826-73.2024.8.11.0003, proposta em face de CAIRO GARCIA PEREIRA e OUTROS, julgou improcedente a Impugnação.

Em que pese as alegações recursais, o instrumental não comporta acolhimento.

Isso porque, sem delongas, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, no âmbito da recuperação judicial, o crédito garantido por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil possui natureza extraconcursal apenas até o limite do valor do bem dado em garantia, devendo o saldo remanescente do crédito ser habilitado no processo recuperacional como crédito quirografário, tal qual determinado pelo julgador singular.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO GARANTIDO POR ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA. REVISÃO DA EXTENSÃO DA GARANTIA. SÚMULAS 5 E 7 DO SEJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, "a extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, sobre o qual se estabelece a propriedade resolúvel. Eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe dos quirografários" (REsp 1.933.995/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe de 9/12/2021). 2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem decidiu nos termos do aludido entendimento, no sentido de limitar a extraconcursalidade do crédito ao montante garantido pela cessão fiduciária, sendo inviável a revisão da extensão da garantia, considerada como de 50% do valor da dívida, com base nas disposições contratuais celebradas, por implicar reexame fático-probatório e interpretação contratual, óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.459.822/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

E deste Sodalício:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE LEASING. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA. EXCEDENTE CLASSIFICADO COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, acolhendo embargos de declaração opostos pelo Devedor, determinou a habilitação do crédito exequendo — decorrente de contrato de leasing firmado em 1998 para aquisição de veículo automotor — no processo de recuperação judicial do Executado, sob o fundamento de que o valor executado corresponde ao saldo remanescente não coberto pela garantia fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na decisão que conheceu e acolheu os embargos de declaração opostos pelo Executado; (ii) estabelecer se o crédito remanescente decorrente de contrato de leasing deve ser considerado extraconcursal ou concursal na recuperação judicial do Devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que conheceu e acolheu os embargos de declaração do Executado não apresenta nulidade, pois foi proferida nos estritos limites do art. 1.022 do CPC, tendo sanado omissão quanto à análise de documento constante nos autos desde 2007, o que justifica o conhecimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos. 4. A jurisprudência predominante estabelece que, no âmbito da recuperação judicial, o crédito garantido por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil possui natureza extraconcursal apenas até o limite do valor do bem dado em garantia. 5. O saldo remanescente do crédito, não coberto pela restituição ou alienação do bem deve ser habilitado no processo recuperacional como crédito quirografário, conforme o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 e o Enunciado n. 51 da 1ª Jornada de Direito Comercial do CJF. 6. A devolução do bem é incontroversa nos autos, sendo incabível, portanto, o prosseguimento da execução direta do saldo devedor fora do juízo recuperacional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O conhecimento e acolhimento de embargos de declaração são válidos quando destinados a sanar omissão relevante da decisão embargada, ainda que resultem em modificação do julgado. 2. O crédito oriundo de contrato de leasing com bem já devolvido deve ser habilitado na recuperação judicial como crédito quirografário, pois a extraconcursalidade se limita ao valor do bem dado em garantia. (N.U 1002560-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - DECISÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
REJEITADA - CRÉDITO GARANTIDO POR PENHOR – SUJEITO AS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SALDO QUE EXTRAPOLE O LIMITE – CLASSE QUIROGRAFÁRIA - LITIGIOSIDADE – ART. 85, § 2º, CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Impugnação de Crédito oposta tempestivamente, nos termos do art. 8º, da Lei 11.101/2005. Ainda que a decisão agravada não tenha tratado especificamente de todas as questões ventiladas pela parte impugnada, ora agravante, certo é que apontou expressamente os fundamentos para sua conclusão, de sorte que não se visualiza a alegada ausência de fundamentação. A extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, sobre o qual se estabelece a propriedade resolúvel. Eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe dos quirografários. Na Recuperação Judicial, em havendo litigiosidade na Habilitação de Créditos, há condenação em honorários advocatícios de sucumbência, que atrai a incidência do artigo 85, §2º, do CPC. (N.U 1008119-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025